Tribunal: TJDFT
Processo: 0729103-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA EM OBRAS. DINÂMICA DO ACIDENTE. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXAS. FAIXA LIVRE À DIREITA. DANOS MATERIAIS. VALOR. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e morais em virtude de acidente de trânsito. Pedido contraposto do réu consistente em imputar a responsabilidade do acidente de trânsito ao autor, bem como de lhe exigir reparação por danos morais. Recurso do réu visa a reforma da sentença que julgou improcedentes ambos os pedidos.

2 – Preliminar em contrarrazões. Inovação Recursal. O recurso não pode inovar, discutindo pretensão não constante do pedido de reconvenção, nem apreciada na sentença. O pedido subsidiário do recorrente, consistente em condenação do recorrido ao pagamento de 90% dos danos experimentados não foi submetido ao amplo contraditório na instância originária, nem sequer foi objeto da sentença. Tendo-se em vista que se trata de pedido subsidiário, cuja desconsideração não acarreta prejuízo para o pedido principal do recurso, acolhe-se a preliminar veiculada em contrarrazões, tão somente para afastar o pedido subsidiário do recorrente, de modo que resta a análise do pedido principal de seu recurso.

3 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

4 – Responsabilidade Civil. Acidente de Veículo. Transposição de faixas. Na forma do art. 29, XI, b do CTB, é dever do condutor que deseja realizar ultrapassagem de carros, afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança. As imagens do acidente (documento id 24851503, 24851504, 24851715 e 24851714, página 3), bem como o croqui apresentados de id 24851502 permite concluir pela culpa do recorrido pelo acidente. Isso porque, é possível constatar que o veículo do recorrente transitava pela faixa livre à direita (conforme croqui id 24851502, página 3), quando foi interceptado pelo veículo do recorrido. O fato de o veículo do recorrente estar transitando pela faixa livre à direita permite imputar a culpa do acidente ao recorrido, uma vez que aquele que transita pela faixa livre não tem o dever de parar, sendo tal cuidado exigido daquele que deseja adentrar na faixa ou ultrapassar certo veículo, na forma da legislação de regência.

5 – Dano Material. Valor. O réu apresentou três orçamentos indicativos dos prejuízos causados em seu automóvel e pleiteia que lhe seja indenizado no valor do menor orçamento (id 24851505, p 6) em R$ 11.386,90. Não obstante, os orçamentos propõem a substituição de todas as peças avariados, o que constitui exagero, pois se trata de um veículo de mais de cinco anos de uso, com arranhões que não parecem comprometer a estrutura do veículo dos componentes, pelo menos não há qualquer indicação técnica neste sentido. O dever de mitigação de danos indica a necessidade de o autor buscar soluções mais econômicas, como a recuperação das peças, de modo que se mostra possível, com base na equidade (5o. e 6o. Da Lei n. 9.099/1995) reduzir à metade o valor da indenização.

6 – Dano Moral. A responsabilidade civil por danos morais exige a presença de fatos que resvalem para o campo da violação aos direitos da personalidade. A simples ocorrência de acidente de trânsito, mesmo sendo o recorrente motorista de aplicativo, não é capaz de configurar a ocorrência de danos morais, sem a presença de outros fatos que inflijam o seu direito de personalidade. Sentença que se reforma, em parte, para acolher o pedido contraposto e condenar o autor ao pagamento de indenização valor de R$5.693,00, os quais devem ser atualizados desde a data do orçamento e acrescido de juros de mora desde a data do acidente.

7 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

F